Tribunal: TJMT
Processo: 1047632-51.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047632-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A - CNPJ: 09.274.998/0001-97 (AGRAVANTE), SERGIO DOMINGOS PIERDONA - CPF: 393.496.400-15 (AGRAVADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PERÍCIA. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento contra decisão que homologou honorários periciais de R$ 44.660,37 e manteve equipe pericial sem engenheiro agrimensor, em ação de servidão administrativa para linha de transmissão em imóvel rural. Valor da causa: R$ 20.229,32.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se a equipe pericial necessita de engenheiro agrimensor para levantamento topográfico, georreferenciamento e demarcação; (
ii
) se os honorários periciais observam os
critérios
da razoabilidade e proporcionalidade em relação ao valor da causa e à complexidade do trabalho.

III. Razões de decidir

3. O levantamento topográfico, georreferenciamento e demarcação constituem atribuições específicas do engenheiro agrimensor (Resolução CONFEA 218/1973, art. 8º, e Lei 10.267/2001), sendo necessária sua inclusão na equipe pericial para assegurar a precisão técnica na delimitação da área afetada pela servidão.

4. Honorários superiores ao dobro do valor da causa demandam fundamentação robusta quanto à excepcional complexidade técnica, ausente no caso concreto, não se justificando o valor homologado pela mera menção genérica a ocorrências
in loco
.

5. A fixação em cinquenta por cento do valor da causa (R$ 10.114,66) assegura remuneração condigna à equipe multidisciplinar ampliada (agrimensor, agrônomo e engenheiro civil), sem onerar excessivamente as partes, observando parâmetro razoável para perícias em servidão administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
"
1. Perícia em servidão administrativa rural com levantamento topográfico, georreferenciamento e demarcação exige engenheiro agrimensor na equipe, por atribuição específica da Resolução CONFEA 218/1973 e Lei 10.267/2001.

2. Honorários periciais superiores ao dobro do valor da causa exigem fundamentação específica sobre excepcional complexidade técnica, sendo razoável a fixação em cinquenta por cento do valor da causa quando ausentes critérios objetivos que justifiquem montante superior."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 95, § 1º; 465; 468, I; 1.015; 1.019, I. Resolução CONFEA 218/1973,
arts
. 7º e 8º. Lei 10.267/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, REsp 1.726.227/SP; TJ-MT, AI 1015552
-
34
.
2025
.
8
.
11
.
0000; TJ-MT, AI 1039703-64.2025.8.11.0000; TJ-MT, AI 1027586
-
75
.
2024
.
8
.
11
.
0000; TJ-MT,

AI 1025322
-
85
.
2024
.
8
.
11
.
0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRASNORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara
da Comarca de
São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa n. 0001227-31.2009.8.11.0033, que tramita em face de
SERGIO DOMINGOS PIERDONA
.

A decisão agravada manteve a nomeação do Instituto AUDIMAT para a realização de perícia técnica e homologou honorários periciais no valor de R$ 44.660,37 (quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e sete centavos), determinando o depósito pela agravante.

A agravante sustenta que a prova pericial demanda conhecimento técnico específico em Engenharia de Agrimensura, envolvendo medições topográficas, georreferenciamento e demarcações fundiárias, atividades que extrapolam a formação do engenheiro civil nomeado. Aduz, ainda, que os honorários periciais fixados são excessivos e desproporcionais à complexidade do trabalho, em afronta aos
critérios
da razoabilidade e da proporcionalidade, sugerindo a fixação no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O efeito suspensivo foi deferido, diante da aparente desproporcionalidade do valor fixado em relação ao valor da causa e da ausência de critérios objetivos que justificassem a carga horária estimada (Id. 339213866).

O agravado apresentou manifestação reiterando a impugnação à proposta de honorários (Id. 345125391).

Dispensado o parecer ministerial, em razão da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo regularmente efetuado.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Da admissibilidade recursal

O recurso é tempestivo, o preparo foi devidamente recolhido e o cabimento se justifica pela interpretação extensiva do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.704.520/MT (Tema 988).

No caso,
a imposição de depósito de valor expressivo como condição para a realização da perícia
, além de realização de perícia sem a composição na equipe de profissional essencial para a realização dos trabalhos,
configura
m
gravame apto a comprometer o direito à produção da prova técnica.

Por essas razões, conheço do recurso.

2. Do cerne da controvérsia

A controvérsia recursal concentra-se em duas questões:

(i) a adequação técnica da equipe pericial;

(
ii
) a proporcionalidade dos honorários periciais.

Ambas as questões convergem para um ponto comum: a garantia da regularidade da instrução processual e do acesso à justiça, sem imposição de ônus excessivo às partes nem comprometimento da qualidade técnica da prova pericial.

3. Da qualificação técnica do perito

A Resolução CONFEA n
.
218/1973 estabelece clara distinção entre as atribuições do engenheiro civil e do engenheiro agrimensor. Enquanto o primeiro possui competência para avaliações e perícias em imóveis, o segundo detém atribuição específica para topografia, geodésia, levantamentos topográficos, geodésicos e cartográficos, locação de loteamentos e obras, demarcação de terrenos e divisas, aerofotogrametria e fotointerpretação.

A Lei n. 10.267/2001, que alterou o artigo 176, parágrafo 3º, da Lei de Registros Públicos, estabeleceu a obrigatoriedade do georreferenciamento de imóveis rurais para fins de registro, atribuindo ao profissional habilitado pelo CREA a responsabilidade técnica pelos trabalhos. Tal exigência legal reforça a necessidade de conhecimento técnico especializado para as atividades de medição topográfica e georreferenciamento.

No caso concreto, a perícia visa à avaliação de imóvel rural para fins de constituição de servidão administrativa para passagem de linha de transmissão de energia elétrica. O trabalho pericial envolve não apenas a avaliação econômica do imóvel e das benfeitorias, mas também a delimitação precisa da área afetada pela servidão, o que demanda levantamento topográfico e georreferenciamento para a correta identificação da faixa de servidão.

A decisão agravada reconheceu a necessidade de conhecimentos específicos de agronomia, determinando a inclusão de engenheiro agrônomo na equipe pericial. Contudo, deixou de considerar que as atividades de levantamento topográfico e demarcação da área afetada também exigem conhecimento técnico especializado, de atribuição específica do engenheiro agrimensor.

De acordo com a Resolução n. 218/73 do CONFEA, as atribuições dos engenheiros agrônomos incluem expressamente a realização de atividades relacionadas à edafologia, uso do solo, produtividade agrícola e demais fatores agroambientais, competências que não se confundem com as do engenheiro agrimensor, cuja atuação se concentra na demarcação e georreferenciamento de áreas.

Nesse sentido, cumpre analisar o precedente deste Tribunal no Agravo de Instrumento n. 10155523420258110000, julgado pela Quinta Câmara de Direito Privado em 26 de junho de 2025, sob a relatoria do Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, cuja ementa assim dispõe:

D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. NOMEAÇÃO DE PERITO JUDICIAL. NECESSIDADE DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA COMPATÍVEL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME.
Agravo de instrumento interposto por RUMO S.A. contra decisão que indeferiu pedido de substituição de perito judicial nomeado — engenheiro agrimensor — em ação de constituição de servidão administrativa sobre imóvel rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se a necessidade de substituição do perito nomeado por profissional com formação técnica compatível com a natureza da perícia, centrada na avaliação de aspectos produtivos, ambientais e econômicos do imóvel rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O art. 465 do CPC exige que o juiz nomeie perito especializado no objeto da perícia. 4. No caso concreto, a prova pericial envolve análise de produtividade agrícola, uso e manejo do solo e impactos econômicos, o que demanda conhecimento técnico próprio da engenharia agronômica. 5. As atribuições do engenheiro agrimensor limitam-se à demarcação e georreferenciamento, não abrangendo as exigências da perícia requerida. 6. A Resolução n.º 218/73 do CONFEA e as normas da ABNT NBR 14.653-3 apontam a necessidade de nomeação de engenheiro agrônomo para avaliação de imóveis rurais. 7. Jurisprudência corrobora a nulidade da perícia realizada por profissional sem qualificação técnica adequada, reconhecendo o cerceamento de defesa e o risco de invalidação do laudo. 8. Comprovadas a probabilidade do direito e o risco de prejuízo processual decorrente da nomeação indevida, impõe-se a substituição do perito.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
9. Recurso provido. Decisão reformada para revogar a nomeação do engenheiro agrimensor como perito judicial e determinar a nomeação de engenheiro agrônomo, nos termos do art. 465 do CPC e da Resolução n.º 218/73 do CONFEA.

Tese de julgamento:
'A avaliação de imóvel rural no contexto de instituição de servidão administrativa exige a nomeação de perito com formação específica em engenharia agronômica, conforme exigências do CPC, da Resolução n.º 218/73 do CONFEA e das normas da ABNT aplicáveis, sendo nula a nomeação de profissional sem a especialização técnica compatível.'"

Cumpre esclarecer que o referido precedente trata de situação fática inversa à do caso concreto, na qual se discutia a substituição de engenheiro agrimensor por engenheiro agrônomo em perícia voltada à avaliação de aspectos produtivos e econômicos de imóvel rural.

Contudo, a
ratio

decidendi
do julgado é plenamente aplicável ao presente caso, pois estabelece o princípio fundamental de que a nomeação de perito deve observar rigorosa correspondência entre as atribuições profissionais legalmente estabelecidas pela Resolução CONFEA 218/1973 e a natureza técnica das atividades periciais a serem realizadas.

Naquele precedente, restou consignado que "
o art. 465 do CPC exige que o juiz nomeie perito especializado no objeto da perícia
"
, sendo que "
as atribuições do engenheiro agrimensor limitam-se à demarcação e georreferenciamento, não abrangendo as exigências da perícia requerida
" quando esta envolve "
análise de produtividade agrícola, uso e manejo do solo e impactos econômicos
".

No caso concreto, aplica-se o mesmo raciocínio, porém de forma inversa: enquanto naquele julgado se reconheceu que o engenheiro agrimensor não possui atribuições para avaliação agronômica e econômica, no presente caso reconhece-se que o engenheiro civil e o engenheiro agrônomo não possuem atribuições específicas para levantamento topográfico, georreferenciamento e demarcação, atividades que constituem competência exclusiva do engenheiro agrimensor conforme o artigo 8º da Resolução CONFEA 218/1973.

A jurisprudência da Corte Superior de Justiça já se pronunciou no sentido de que a ausência de especialização técnica do perito em relação ao objeto da perícia compromete a validade do laudo, recomendando a substituição do profissional designado.

Nesse sentido, o REsp 1.726.227/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio
Bellizze
e julgado em 05 de junho de 2018 pela Terceira Turma, cuja ementa assim dispõe:

"RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGADA CONTRAFAÇÃO. PROVA PERICIAL DETERMINADA. PERITO NOMEADO. CONHECIMENTO TÉCNICO CORRELATO. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO NOMEADO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

A prova pericial é meio
probatório
destinado a apurar a ocorrência de fatos para os quais é imprescindível o conhecimento de premissas técnico-científicas não disponíveis ao conhecimento do homem comum.

O conhecimento técnico-científico é, portanto, essencial ao perito, que deverá assumir o encargo com imparcialidade, atendendo os deveres e responsabilidades legalmente estabelecidos (art. 146, 147 e 422 do CPC/1973).

A ausência de conhecimento técnico compatível com o objeto a ser periciado impõe ao juiz da causa a promoção, de ofício, de sua substituição.

O conhecimento jurídico, ainda que especializado e aprofundado no âmbito do direito autoral e de propriedade industrial, não assegura à perita nomeada o conhecimento necessário para apurar a similitude ou dessemelhança entre equipamentos eletrônicos, que envolve a composição física e o funcionamento e a programação dos dispositivos, fatos essenciais para configurar a contrafação alegada.

Recurso especial provido."

O referido precedente do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, de forma categórica, que "
a ausência de conhecimento técnico compatível com o objeto a ser periciado impõe ao juiz da causa a promoção, de ofício, de sua substituição
"
, reconhecendo que conhecimentos genéricos, ainda que especializados em determinada área, não asseguram ao perito o conhecimento necessário para apurar fatos que demandam conhecimentos técnicos específicos de outra especialidade.

Aplicando tal entendimento ao caso concreto, verifica-se que o engenheiro civil, embora possua vasta gama de competências técnicas, não detém a especialização necessária para a realização de levantamento topográfico, georreferenciamento e demarcação de áreas rurais, atividades que demandam conhecimentos específicos de geodésia, cartografia e topografia, próprios da formação do engenheiro agrimensor.

A ausência de profissional com habilitação específica para as atividades de levantamento topográfico e demarcação pode comprometer a precisão técnica do laudo pericial, gerando insegurança quanto à delimitação da área efetivamente afetada pela servidão e, consequentemente, quanto ao cálculo da indenização devida.

A precisão na delimitação da área é fundamental não apenas para a correta quantificação do valor indenizatório, mas também para evitar futuros conflitos quanto à extensão da servidão constituída.

Quanto à avaliação econômica do imóvel e das benfeitorias, tanto o engenheiro civil (artigo 7º da Resolução CONFEA 218/1973) quanto o engenheiro agrônomo (artigo 9º da mesma Resolução) possuem atribuições legais para tal atividade.

Caberá ao Instituto AUDIMAT, no exercício de sua autonomia técnica e considerando as especificidades do caso concreto, definir qual profissional realizará tal avaliação, devendo fundamentar tecnicamente sua escolha no
laudo pericial, observando os critérios de especialização e experiência profissional mais adequados à natureza do imóvel rural objeto da servidão.

Nesse contexto, a argumentação da agravante quanto à necessidade de participação de engenheiro agrimensor na equipe pericial merece acolhimento. A inclusão de profissional com tal habilitação para a realização das atividades de levantamento topográfico e demarcação da área afetada pela servidão assegura a fidedignidade técnica do laudo pericial e a correta elucidação dos fatos, em conformidade com o disposto nos artigos 465 e 468, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Dos honorários periciais

O artigo 95, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil determina que o juiz fixará o valor dos honorários do perito considerando a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo necessário para sua realização e o valor da causa. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando remuneração condigna ao profissional sem impor ônus excessivo às partes.

No caso concreto, o valor da causa foi fixado em R$ 20.229,32. Os honorários homologados (R$ 44.660,37) superam em mais de duas vezes o valor da causa, o que, em princípio, sugere desproporcionalidade e demanda justificativa robusta quanto à excepcional complexidade técnica do trabalho, funcionando como obstáculo ao acesso à jurisdição.

A primeira perícia realizada no processo teve honorários fixados em R$ 6.321,00 (seis mil, trezentos e vinte e um reais), valor que corresponde a aproximadamente trinta por cento do valor da causa. O perito anteriormente nomeado foi destituído por inércia, não tendo concluído satisfatoriamente os trabalhos. Conforme consignado na decisão de destituição, o perito permaneceu inerte mesmo após diversas intimações, caracterizando conduta profissional inadequada, e não insuficiência de honorários.

A decisão agravada não apresentou fundamentação específica quanto aos critérios objetivos que justificariam a fixação de honorários em patamar superior ao dobro do valor da causa.

A proposta apresentada pelo Instituto AUDIMAT não apresentou critérios objetivos aptos a justificar a expressiva carga horária apontada, limitando-se a menção genérica a ocorrências identificadas
in loco
, sem especificar quais seriam tais ocorrências e
porque
demandariam carga horária tão expressiva.

Quanto ao argumento da agravante de que em demandas análogas os valores praticados são significativamente inferiores, cumpre esclarecer que a comparação genérica com outros processos não se mostra adequada para a fixação de honorários periciais. Cada caso apresenta peculiaridades próprias quanto à complexidade técnica, extensão da área a ser periciada, número de profissionais envolvidos, localização do imóvel, custos de deslocamento e tempo necessário para a realização dos trabalhos.

No caso concreto, a necessidade de composição de equipe multidisciplinar ampliada, incluindo três profissionais de especialidades distintas (engenheiro agrimensor, engenheiro agrônomo e engenheiro civil ou agrônomo), a realização de vistoria
in loco
em área rural, com levantamento topográfico e georreferenciamento, justifica a fixação em patamar superior ao eventualmente praticado em casos mais simples.

Contudo, tal peculiaridade não autoriza a fixação em valor superior ao dobro do valor da causa sem fundamentação específica e objetiva, razão pela qual se impõe a redução para o patamar de cinquenta por cento do valor da causa, que representa parâmetro intermediário razoável e proporcional.

A fixação de honorários periciais em valor que supera significativamente o valor da causa pode configurar obstáculo ao acesso à justiça, impondo ônus excessivo à parte que tem o direito à produção da prova técnica.

Por outro lado, a redução para o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), conforme sugerido pela agravante, pode não assegurar remuneração condigna ao trabalho pericial, especialmente considerando a necessidade de composição de equipe multidisciplinar ampliada.

A solução adequada demanda a fixação de honorários em patamar intermediário. Considerando a complexidade do trabalho a ser realizado, que envolve equipe multidisciplinar composta por três profissionais de diferentes especialidades, vistoria in loco em área rural, levantamento topográfico, avaliação agronômica e econômica do imóvel, entendo razoável a fixação dos honorários periciais em valor correspondente a cinquenta por cento do valor da causa, ou seja, R$ 10.114,66 (dez mil, cento e quatorze reais e sessenta e seis centavos).

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal tem se posicionado de forma consolidada quanto à necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação de honorários periciais.

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Revisional de Cláusulas Contratuais. Contrato Bancário. Fixação de Honorários Periciais. Critérios de Razoabilidade e Proporcionalidade. Redução. Recurso Parcialmente Provido.I. Caso em exame
.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusulas Contratuais, que manteve o valor dos honorários periciais fixados em R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais).II. Questão em discussão
.
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é imprescindível a produção de prova pericial contábil em ação revisional de contrato bancário mesmo diante da juntada do contrato aos autos; (
ii
) se o valor fixado a título de honorários periciais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade à luz da complexidade da perícia e da jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir
.
3. A produção de prova pericial contábil mostra-se necessária em ações revisionais de contrato bancário, por envolver análise
técnica
da
legalidade de encargos, eventual capitalização de juros e adequação das cláusulas às normas aplicáveis.4. A fixação dos honorários deve observar os critérios da razoabilidade, não se justificando valor superior ao usualmente arbitrado em casos análogos, especialmente quando a perícia não apresenta complexidade excepcional, como na hipótese dos autos.5. Precedentes indicam que o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado à remuneração do
perito
, considerando a simplicidade da questão.IV. Dispositivo
.
6.Recurso parcialmente provido. Redução dos honorários periciais de R$ 3.480,00 (três mil quatrocentos e oitenta reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Tese de julgamento: "1. A prova pericial contábil é imprescindível em ações revisionais de contrato bancário quando alegadas abusividades contratuais, ainda que o contrato esteja nos autos. 2. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em perícias de baixa complexidade, adotando-se parâmetros uniformes com base em precedentes análogos."Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1037035-23.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 17/12/2025; TJMT, AI nº 1035989-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 24/03/2025; TJMT, AI nº 1024844-14.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 13/03/2024.(N.U 1039703-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
publicado
no DJE 18/02/2026)
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
CARTA PRECATÓRIA
.
HOMOLOGAÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO EXPERT
.
EXORBITÂNCIA
.
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
.
PERÍCIA DE COMPLEXIDADE MÉDIA – REDUÇÃO NECESSÁRIA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O arbitramento dos honorários do
perito
deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da
prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro
perito
judicial.(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10275867520248110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025)
.

Nesse contexto, embora não se justifique a drástica redução pretendida pela agravante para o patamar de R$ 7.000,00, impõe-se a adequação do valor arbitrado a um patamar intermediário de R$ 10.114,66, capaz de remunerar dignamente o expert e preservar a viabilidade econômica da prova, sem impor ônus excessivo à parte que tem o direito constitucional de acesso à justiça e à produção da prova técnica necessária à elucidação dos fatos.

A decisão agravada merece reforma parcial em ambos os pontos suscitados no recurso. A perícia a ser realizada demanda conhecimentos técnicos específicos de três áreas distintas da engenharia: agrimensura, para o levantamento topográfico e demarcação; agronomia, para a avaliação do solo e dos impactos na produtividade; e engenharia civil ou agronomia, para a avaliação econômica do imóvel e das benfeitorias.

Quanto aos honorários periciais, a ausência de fundamentação específica quanto aos critérios objetivos que justificariam a fixação em patamar superior ao dobro do valor da causa compromete a análise da razoabilidade da proposta. A redução para valor correspondente a cinquenta por cento do valor da causa assegura remuneração condigna ao trabalho pericial sem impor ônus excessivo às partes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para:

i
)
determinar ao Instituto AUDIMAT que, no prazo de 10 (dez) dias, indique engenheiro agrimensor devidamente habilitado para integrar a equipe pericial, com a apresentação de currículo e comprovação de registro no CREA, para a realização das atividades de levantamento topográfico e demarcação da área afetada pela servidão administrativa, em complementação à equipe já composta por engenheiro civil e engenheiro agrônomo. Decorrido o prazo sem a indicação do profissional ou havendo recusa injustificada do Instituto AUDIMAT, deverá o Juízo de origem nomear outro instituto pericial ou profissional habilitado para a realização da perícia, nos termos do artigo 468, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil, assegurando-se a composição adequada da equipe multidisciplinar;

ii
)
reduzir os honorários periciais para o valor de R$ 10.114,66 (dez mil, cento e quatorze reais e sessenta e seis centavos), correspondente a cinquenta por cento do valor da causa, devendo o Juízo de origem verificar se houve levantamento parcial ou integral do valor de R$ 6.321,00 depositado a título de honorários da primeira perícia pelo perito destituído, deduzindo eventual saldo remanescente em conta judicial do valor ora arbitrado, na forma determinada pelo Juízo de origem.

É como voto
.

Juiz Convocado

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026